Tribunal: TJMT
Processo: 1011576-44.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011576-44.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VITOR DALLA NORA - CPF: 411.644.151-15 (RECORRENTE), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INSPEÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR. AUMENTO DE CONSUMO JUSTIFICADO POR FATORES EXTERNOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de cobrança de recuperação de consumo e indenização por danos morais. O recorrente impugna a fatura de energia elétrica no valor de R$ 53.903,64, decorrente de inspeção realizada pela concessionária, que identificou irregularidade no medidor e procedeu à recuperação de consumo referente a período de 28 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cobrança de recuperação de consumo é legítima, considerando a alteração no perfil de consumo do imóvel após a substituição do medidor; e (ii) verificar se a conduta da concessionária configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O aumento no consumo de energia após a substituição do medidor, por si só, não comprova a existência de fraude ou erro na medição anterior, especialmente quando há fatores externos que justificam a elevação da demanda elétrica, como a mudança na ocupação do imóvel e o uso por terceiros.

4.

A concessionária desconsidera a alteração na destinação do imóvel ao impor a cobrança de recuperação de consumo, o que inviabiliza a conclusão de que houve irregularidade na medição anterior, tornando a cobrança indevida.

5.

A tentativa frustrada do consumidor em solucionar administrativamente a cobrança indevida, aliada à falha da concessionária em prestar um serviço adequado e considerar elementos essenciais na análise do consumo, configura dano moral indenizável.

6.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a repercussão da falha na esfera pessoal do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011576-44.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Vitor Dalla Nora

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

O Reclamante, ora Recorrente, ingressou com a presente ação alegando, em síntese, que recebeu fatura de energia elétrica referente à recuperação de consumo, no valor total de R$ 53.903,64, imposta unilateralmente pela concessionária.

A inspeção foi realizada em 27/11/2023, ocasião em que foi constatado um procedimento irregular no medidor, resultando na recuperação de consumo referente ao período de 08/2021 a 11/2023, totalizando 28 meses.

De acordo com o histórico de consumo apresentado, tem-se que após a constatação da irregularidade e troca do medidor, o consumo apresentou substancial aumento, conforme abaixo destacado:

Nos casos de recuperação de consumo, um dos principais fatores analisados é se houve aumento no consumo de energia após a substituição do medidor. Isso porque, quando há um erro ou irregularidade no sistema de medição, espera-se que, uma vez corrigida a falha, o consumo real da unidade consumidora aumente significativamente, refletindo o verdadeiro gasto energético.

No presente caso, verifica-se que houve, de fato, um aumento expressivo do consumo após a retirada da suposta irregularidade. No entanto, esse aumento não pode ser interpretado, isoladamente, como indicativo de que havia fraude ou erro na medição anterior.

Isso porque, conforme comprovado nos autos, o imóvel foi locado para terceiros a partir de dezembro de 2023 (id 253735680), sendo utilizado, segundo o contrato de locação, para dormitório de 80 funcionários. Esse fato justifica a elevação no consumo de energia a partir de janeiro e fevereiro de 2024, visto que a entrada de novos ocupantes naturalmente resultou em um maior gasto energético.

Dessa forma, o aumento no consumo registrado após a substituição do medidor não pode ser atribuído exclusivamente à regularização da suposta irregularidade, pois coincide temporalmente com a nova destinação do imóvel e a maior demanda elétrica decorrente da ocupação por terceiros.

Evidente que a distribuidora não considerou a mudança na ocupação do imóvel ao aplicar a recuperação de consumo, desconsiderando um elemento essencial na análise da evolução do gasto energético. A simples existência de um consumo maior não pode, por si só, legitimar a cobrança retroativa, especialmente quando há fatores externos que justificam essa variação, como ocorre no presente caso.

Dessa forma, a cobrança de recuperação de consumo se revela indevida, devendo ser declarada nula, com o consequente cancelamento do débito.

Quanto ao pedido de indenização pelo dano moral sofrido, vejo que razões assistem ao Autor, já que ele, após o recebimento da fatura eventual, procurou resolver a questão administrativamente, efetuando reclamação administrativa no PROCON, sem sucesso.

Sabe-se que o recebimento de cobrança considerada indevida relativa a fatura eventual, por si só, não dá ensejo à indenização a título de dano moral, entretanto, se a parte autora tenta solucionar o problema administrativamente, mas sem êxito, e o fato configura falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser fixado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
declaro inexistente o débito
, referente a recuperação de consumo
, no valor de R$ 53.903,64 (cinquenta e três mil novecentos e três reais e sessenta e quatro centavos), bem como as faturas referentes a este débito
e
condeno
a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais
,
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025